Tribunal: TJES
Processo: 5000344-15.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000344-15.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS DORES PEREIRA DO CARMO
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000344-15.2024.8.08.0014.

RECORRENTE:
MARIA DAS DORES PEREIRA DO CARMO
.

RECORRIDO:
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR. RECORRENTE DESCONHECE DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO. RECORRENTE INDUZIDA AO ERRO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORÇADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito, indenização por danos materiais e danos morais com pedido de liminar ajuizada por
MARIA DAS DORES PEREIRA DO CARMO
,
em face do ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC.

Em síntese, o requerente alega que percebeu que no mês de abril de 2023 passou a sofrer descontos, realizados pela requerida, em seu benefício previdenciário. Alega que os descontos se iniciaram no valor mensal de R$45,00, se mantendo até os dias atuais. Por fim informa que os descontos são referentes à contribuição para a AMBEC, porém a requerente jamais se filiou à associação requerida, como também não autorizou que fossem descontados qualquer valor em seu benefício previdenciário.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, extinguindo o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para determinar que a requerida se abstenha de promover novos descontos de “Contribuição AMBEC” em prejuízo da parte postulante. Julgo improcedente o demais.

Irresignada com a sentença proferida em ID nº8734434, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, alegando a ilegalidade do link de gravação apresentado pela requerida, devendo ser considerado nulo. Além disso, a requerente pugna pelos danos materiais, e repetição indébita. Por fim, requer danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora faz jus ao recebimento de valores a título de danos materiais e morais.

Inicialmente, ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

No presente caso, nota-se que a recorrente alegou não ter ciência da cobrança da AMBEC, uma vez que desconhece a contratação ou autorização dos descontos.

Lado outro, o recorrido argumentou que a parte recorrente concordou com os descontos em seu benefício.

Nesse sentido, não verifico que a recorrida tenha se desincumbido de seu encargo, visto não ter comprovado por qualquer meio a efetiva filiação/associação da recorrente, já que deixa de juntar aos autos instrumento de associação ou outro que pudesse comprovar a vontade livremente manifestada pela parte requerente em se associar àquela.

Na hipótese, não se desconhece a gravação telefônica acostada aos autos em que, em tese, houve adesão ao negócio jurídico, na forma reconhecida pelo Juízo
a quo
. Todavia, referido meio de prova é insuficiente para confirmar que a autora, tenha, de fato, compreendido a proposta e, a partir disso, exercido livremente a sua opção em realizar a adesão ao negócio que lhe foi proposto.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Diante disso, vislumbro a falha na prestação de serviço e o dever indenizatório.

Destarte, é verídico relatar que a parte recorrente foi prejudicada financeiramente e deve ser ressarcida, em virtude dos descontos indevidos em seu benefício, entretanto, não vislumbro má-fé da parte recorrida, motivo pelo qual, entendo pela repetição indébita em simples. Assim, a parte recorrida deve restituir à parte recorrida os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário.

Quanto aos danos morais, é sabido que estes pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No caso concreto, considerando que a contratação foi ilegítima, e que a recorrente não possuía ciência do acordado, uma vez que a parte recorrente foi induzida ao erro, observo que há o ato ilícito, pressuposto do dano moral.

Pois bem, a indenização por danos morais considera a lesão causada, e seu quantum indenizatório corresponde ao valor necessário para reparar os prejuízos psíquicos causados à vítima de um ato ilícito ou de um abuso de direito, sem que seu valor seja exorbitante ou irrisório, dentro dos ditames dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo a dor da vítima com a análise econômica dos envolvidos.

In casu
, após analisar os autos, constato que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração todos os pedidos supracitados.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de que:

CONDENAR
o recorrido a pagar o recorrente o valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

CONDENAR
a parte recorrida a restituir à parte recorrente os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, de forma simples, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o
bis in idem
),
devendo a parte recorrente especificar referido valor na petição de cumprimento de sentença
(art. 509 do CPC/15)

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)